Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705306-33.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: NADIA CARVALHO MENDES FONSECA RECORRIDO: MARCELO RIBEIRO DA FONSECA, CARMEM SILVIA DE CARVALHO D E S P A C H O Retornem os autos à il. Procuradoria de Justiça para que seja observada a cota lançada no ID 73915758. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 16:55:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator